Tribunal: TJDFT
Processo: 0753553-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHAS. INADIMPLEMENTO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Augusto Júlio Soares Madureira, Ramiro Júlio Soares Madureira e MM Turismo & Viagens S/S, assim como julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré, ART VIAGENS E TURISMO LTDA., a pagar ao autor a quantia de R$8.074,30.

2. O autor/recorrente sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto não formulado pedido de indenização por danos morais, assim como pugna pelo reconhecimento da legitimidade dos réus Augusto Júlio Soares Madureira e Ramiro Júlio Soares Madureira na demanda, e pela desconsideração da personalidade jurídica.

3. Contrarrazões apresentadas pela recorrida MM TURISMO & VIAGENS S/A, pugnando pela manutenção da sentença (ID 59962888).

4. Julgamento extra petita. O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial. No caso, o juízo a quo enfrentou o pedido de indenização por danos morais não deduzido pelo autor na petição inicial. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade parcial da sentença, no tocante à reparação dos danos morais.

5. Ademais, os réus Augusto Júlio Soares Madureira e Ramiro Júlio Soares Madureira, não têm legitimidade para figurarem no polo passivo da presente demanda. Com efeito, o contrato de compra e venda de milhas foi realizado entre o recorrente e a empresa ART VIAGENS E TURISMO LTDA., importando destacar que o patrimônio dos respectivos sócios não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da obrigação. Preliminar rejeitada.

6. Outrossim, importa destacar que eventual desconsideração da personalidade jurídica da parte é matéria atrelada à fase de cumprimento de sentença, sujeita ao procedimento próprio.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA para reconhecer a nulidade parcial da sentença, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, não deduzido na petição inicial, sem alteração do resultado.

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.